Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711133-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME AROEIRA MORAES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 30 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora